Tribunal: TJDFT
Processo: 0711146-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711146-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 29550053) opostos por MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES em face de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, ante Acórdão (ID 29198326) que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de outubro de 2021 14:02:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador